Tribunal: TJMT
Processo: 0011914-53.2003.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011914-53.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO - CPF: 328.028.031-15 (APELADO), ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 048.796.271-00 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (APELANTE), HILDO CASTRO TEIXEIRA - CPF: 022.397.361-00 (ADVOGADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.353/0001-38 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (APELADO), MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO - CPF: 328.028.031-15 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DUAS APELAÇÕES CÍVEIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA – TAXA SELIC FIXADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - RECURSO PENDENTE NO STJ – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO – RECURSO DA EXEQUENTE/APELANTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra decisão que extinguiu a execução ante o pagamento da obrigação. Maria Teresa do Pilar sustenta a inexistência de preclusão quanto à impugnação dos cálculos, enquanto a Cooperativa Habitacional e Condominial COHAUT requer a reforma da sentença para análise de petição sobre a aplicação da taxa SELIC e reconsideração do arquivamento do feito em razão de recurso pendente no STJ.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem analisadas consistem em: (i) verificar se houve preclusão quanto à discordância de Maria Teresa do Pilar sobre os cálculos apresentados; e (ii) definir se a sentença deve ser reformada para permitir nova análise da correção monetária e eventual pendência recursal no STJ.

III. Razões de decidir

3. Não há preclusão quanto à discordância manifestada por Maria Teresa do Pilar, pois houve petição subsequente à concordância inicial, apontando erro quanto à inclusão de honorários advocatícios, o que se alinha à jurisprudência do STJ sobre matérias de ordem pública.

4. No que tange ao apelo da Cooperativa Habitacional e Condominial COHAUT, a sentença transitada em julgado determinou a correção pelo INPC, sendo incabível a alteração pretendida.

5. A existência de recurso pendente no STJ não impede o arquivamento do feito, pois não há efeito suspensivo, podendo ser requerido o desarquivamento caso haja decisão favorável à parte.

6. O pagamento integral do débito enseja a extinção da execução, independentemente de pedido expresso, não havendo prejuízo processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Maria Teresa do Pilar provido. Recurso da Cooperativa Habitacional e Condominial COHAUT desprovido. Tese de julgamento: "
A discordância superveniente sobre os cálculos no cumprimento de sentença, manifestada tempestivamente, não configura preclusão. A correção monetária de valores transitados em julgado deve seguir os parâmetros fixados na decisão exequenda, sendo inviável sua alteração posterior."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011914-53.2003.8.11.0041

APELANTES: COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL COHAUT e MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO

APELADOS: OS MESMOS.

Colenda câmara:

Cuida-se de Dois
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA TERESA DO PILAR e
OOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL COHAUT,
contra decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença, que declarou extinta a execução ante o pagamento da obrigação.

Nas razões do recurso a Primeira apelante
MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO
, argumento de que a
decisão embargada, ignorou manifestação anterior da exequente, na qual expressava concordância apenas parcial com os cálculos, pois havia a ausência da inserção da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Assevera que, imediatamente após o protocolo da manifestação incompleta, requereu seu desentranhamento em menos de oito minutos, o que afastaria a preclusão consumativa alegada pelo juízo.

Diante disso, a Apelante sustenta que:

·

O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) e a mitigação do formalismo processual devem ser observados para evitar decisões que contrariem a verdade real dos fatos.

·

Nos termos do art. 278 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, o que foi feito tempestivamente.

·

O percentual de 10% previsto no art. 523, §1º, do CPC deve ser somado aos honorários sucumbenciais

fixados na sentença, conforme jurisprudência dominante.

O segundo apelante
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL COHAUT,
em suas razões recursais, aduz ausência de pedido expresso para extinção do processo, pontuando que “
a extinção do processo deve ser precedida de um pedido expresso da parte interessada, conforme o princípio da demanda, previsto no artigo 2º do CPC, que determina que o processo civil começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, mas sempre respeitando os limites da lide”.

Pontua ainda que o depósito judicial realizado aos autos foi para assegurar que a executada pudesse contestar os valores apresentados sem que houvesse prejuízo à exequente, garantindo a continuidade do processo até a resolução definitiva das controvérsias, ao argumento de que atualmente encontra-se pendente de julgamento no STJ recurso especial.

Com essas considerações, pugna:

• A reforma da Sentença que determinou o arquivamento prematuro do processo em razão de existir pendencia na analise de petição encartada no processo e recurso em andamento que necessita de julgamento pelo STJ.

• A reforma da sentença para que se determine a análise a petição encartada no processo que requer a aplicação da taxa SELIC no débito judicial.

• Requer ainda o sobrestamento do processo de cumprimento de sentença até o transito em julgado do Recurso de Agravo de Instrumento em andamento no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

Preparos recolhidos – Id. 265866281.

Contrarrazões – Id. 265302727.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado
, c
uida-se de
DOIS

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA TERESA DO PILAR e
OOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL COHAUT,
contra decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença, que declarou extinta a execução ante o pagamento da obrigação.

O litigio entre as parte é temerário e se arrasta há anos.

Quanto ao primeiro recurso de Maria Teresa ao argumento de que não houve preclusão, uma vez que apresentou logo após a concordância nova petição discordando sobre a forma do calculo, ao argumento de que “
A concordância parcial é apenas e tão somente em virtude da ausência da inserção no brilhante cálculo do acréscimo de 10% de honorários em com fundamento no artigo 523, do Código de Processo Civil, pois, os aludidos 10% de honorários constantes no artigo em comento são SOMADOS aos honorários sucumbenciais arbitrados na condenação (sentença), portanto o percentual dos honorários é de 10% (sucumbência/sentença) acrescidos de 10% (art. 523, CPC/descumprimento de sentença)”.

Analisando a sentença singular, observa-se que o recorrente inicialmente concordou com os cálculos, entretanto, logo após manifestou divergência.

Assim sendo não há que falar em preclusão, uma vez que logo após a petição a qual aduz ser errônea, manifestou novamente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente
. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3 . Agravo interno desprovido
. (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Conquanto ao segundo apelo da Cooperativa Habitacional, ao argumento de:

• A reforma da Sentença que determinou o arquivamento prematuro do processo em razão de existir pendencia na analise de petição encartada no processo e recurso em andamento que necessita de julgamento pelo STJ.

• A reforma da sentença para que se determine a análise a petição encartada no processo que requer a aplicação da taxa SELIC no débito judicial.

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, a sentença que se encontra transitada em julgado (PJE 1° Grau Id. 85377471), determinou que o valor deveria ser corrigido pelo INPC e assim foi feito.

Outrossim, sobre o argumento de que ainda encontra-se recurso pendente de julgamento na Corte Superior, tal fato não impede em nada o arquivamento do feito, uma vez que o recurso não detêm efeito suspensivo, e caso haja algum provimento na Corte Superior, pode e deve o processo ser desarquivado, ou, a parte ingressar com ação de regresso.

Ademais, o argumento de que não houve pedido expresso para o findo da execução, além de ser arcaico, não prospera, até porque, havendo o pagamento da integralidade do débito, o efeito pratico é a extinção da execução com a sentença extintiva.

Ao arremate, com a presente decisão o feito retornara à origem, não havendo que falar em prejudicialidade ou cerceamento de defesa, a meu sentir, o recurso inclusive beira a perda de objeto com o provimento adverso.

Ante a todo exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de
MARIA TERESA DO PILAR, a rigor, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
CONDOMINIAL COHAUT.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, § 11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025